Tribunal: TJBA
Processo: 8031130-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031130-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: RAIMARIO JESUS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
RENATA MARTINS BITENCOURT, MAGNO AUGUSTO CESARIO SANTANA

19DJ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL. RELAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E FORMAL PARA APURAÇÃO DE SUPOSTAS INFRAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA PRIVAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E ABALO À DIGNIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO PARA LIMITAR MULTA DIÁRIA.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RAIMÁRIO JESUS SANTOS JÚNIOR.

A sentença reconheceu a ilegalidade da desativação da conta do autor na plataforma Uber sem prévio processo administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, determinando sua reativação e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da imposição de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na legalidade da desativação unilateral da conta do motorista parceiro pela plataforma, à luz dos direitos fundamentais, especialmente o contraditório e a ampla defesa, e na caracterização do dano moral decorrente da referida conduta. Discute-se ainda a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais e da multa diária imposta.

III. Razões de decidir

A Apelante alegou afronta ao princípio da dialeticidade recursal, mas demonstrou argumentos específicos e fundamentados contra a sentença, permitindo o conhecimento do recurso.
A relação jurídica entre motorista e plataforma é de natureza contratual autônoma, mas sujeita aos princípios constitucionais e à boa-fé objetiva.

A desativação da conta do Apelado foi realizada sem a instauração de processo administrativo formal que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, configurando violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

A conduta da Apelante, ao excluir o motorista da plataforma sem garantia de defesa prévia, privou-o abruptamente de sua principal fonte de renda, caracterizando ato ilícito e ensejando a reparação por danos morais, nos termos dos arts. 186, 389 e 927 do Código Civil.
O valor fixado em R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

A multa diária de R$500,00 é adequada para compelir ao cumprimento da obrigação de fazer, mas deve ser limitada para evitar enriquecimento sem causa, fixando-se teto de R$20.000,00.
Correta a fixação dos juros moratórios a partir da citação (CC, art. 405) e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a multa diária a R$20.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

V. Tese de julgamento

A desativação de conta de motorista em plataforma digital sem a observância do contraditório e da ampla defesa configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

A multa cominatória diária imposta para compelir obrigação de fazer deve ter valor razoável e ser limitada para evitar enriquecimento sem causa.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 186, 389, 405 e 927; CPC, arts. 497 e 537, §1º.

VII. Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 362; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.372.202/PR; STF, aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO 8031130-53.2020.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
. e parte recorrida
RAIMÁRIO JESUS SANTOS JÚNIOR:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para limitar o valor da multa diária (astreintes) ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da r. Sentença, nos termos do voto do eminente Relator.

SALVADOR (BA), 27 DE NOVEMBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator